Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-37.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1016031-37.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PLINIO BORGES PORFIRIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 37228484) interposto por PLÍNIO BORGES PORFÍRIO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28068462):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA QUE IMPUTOU AO RÉU A AUTORIA DE UM CRIME DE HOMICÍDIO – IMPERTINÊNCIA – TERMO DE DEPOIMENTO ASSINADO POR DELEGADO DE POLÍCIA E DUAS CONSELHEIRAS TUTELARES – TEOR DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA TESTEMUNHA RATIFICADAS EM JUÍZO POR INVESTIGADOR DE POLÍCIA – FALSIFICAÇÃO MATERIAL DO DOCUMENTO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA. Não evidenciada qualquer falsificação no termo de depoimento extrajudicial de testemunha ou em seu conteúdo, impõe-se conservar a decisão do magistrado singular que julgou improcedente o pedido de declaração de falsidade de documento.” (RSE 1016031-37.2019.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PEIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 30634489 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 35676479).
Alega violação: (i) ao art. 610, parágrafo único, do CPP, sob a assertiva de nulidade da sessão de julgamento diante do indeferimento do pedido de sustentação oral formulado e (ii) aos arts. 145, 146, 147 e 158, todos do CPP, diante do julgamento de improcedência do incidente de falsidade documental sem a realização de perícia e em contrariedade à prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 37249974).
Contrarrazões – Id. 39831991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, o Recorrente alegou violação ao art. 610, parágrafo único, de forma superficial, deixando de declinar, de forma concreta, as razões pela qual a nulidade da sessão de julgamento se faz necessária.
Outrossim, a despeito de apontar afronta aos arts. 145, 146, 147 e 158, todos do CPP, verifica-se que o Recorrente apenas repisa os argumentos apresentados no Recurso em Sentido Estrito, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos consignados no acórdão para a rejeição dos pedidos formulados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v